Tribunal: TCU
Processo: 013.136/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2021 com o objetivo de examinar a conformidade e a economicidade dos atos relacionados à realização das obras de macrodrenagem do Igarapé Pricumã, localizado no Município de Boa Vista/RR

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2021 com o objetivo de examinar a conformidade e a economicidade dos atos relacionados à realização das obras de macrodrenagem do Igarapé Pricumã, localizado no Município de Boa Vista/RR, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar prejudicada a medida cautelar referendada pelo Acórdão 215/2022-TCU-Plenário em virtude da perda do seu objeto, haja vista a rescisão do contrato de execução 1062/SMO/GAB/2020; 9.2. rejeitar as razões de justificativa da Sra. Deusiana Ferreira Costa Gouveia e do Sr. Antônio Carlos de Lima Carvalho Filho, responsáveis por aprovarem o projeto básico que lastreou a Concorrência 007/2020 sem o nível de especificação adequado do objeto, em desconformidade com o art. 6o, inciso IX, da Lei 8.666/1993, sem, no entanto, aplicar-lhes sanção, considerando a medida adotada pela municipalidade para restrição das possíveis consequências da irregularidade, a saber, a rescisão do contrato de execução 1062/SMO/GAB/2020; 9.3. dar ciência à Prefeitura do Município de Boa Vista/RR, com fulcro no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que a realização de procedimento licitatório lastreado em projeto básico deficiente, sem os elementos necessários e suficientes para devida caracterização do objeto licitado, tal qual procedido na Concorrência 007/2020, afronta o inciso IX do art. 6o da Lei 8.666/1993, podendo ensejar a nulidade da licitação e dos atos dela decorrentes, bem como a responsabilização dos agentes envolvidos; 9.4. dar ciência desta deliberação à Prefeitura do Município de Boa Vista/RR e aos responsáveis; e 9.5. encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.